Tribunal: STF
Processo: Rcl 69507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP (Processo 1000392-98.2024.5.02.0292), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/08/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A r. sentença de fls. (id 6871e53) e seguintes afastou a competência da justiça comum, ao não reconhecer a autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo, materializada nos seguintes termos: 



    [...]



    Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP. 



    [...]



    Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (adicional de periculosidade), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária. 



    [...]



    Tem-se, assim, que, no caso em questão, o(a) servidor(a) público(a) tem uma relação jurídico-administrativa, posto ter sido admitido(a) por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGULAMENTO INTERNO DO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CASA – Portaria Normativa 448/24), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1000392-98.2024.5.02.0292, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Franco Da Rocha, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e no TEMA 1143 desse C.STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta aos seguintes fundamentos, em decisão proferida em 16/05/2024 (e.Doc. 3, fl. 24):



    “A competência é definida pelo pedido e causa de pedir. Com efeito, o aspecto central para a determinação da competência material da Justiça do Trabalho repousa na circunstância de o pedido e a causa de pedir terem origem em uma relação de trabalho, como ocorre no caso dos autos, em que relação de trabalho se apresenta como antecedente e pressuposto necessário da situação de fato descrita na inicial.



    No caso dos autos, a lide versa sobre relação de emprego, eis que o vínculo foi mantido sob o regime da CLT, não se tratando a parte autora de servidor público sujeito ao regime estatutário (condição exigida para atrair a competência da Justiça Comum, conforme já decidiu o STF na ADI n.º 3.395).



    Ademais, no Tema 1143 o STF decidiu pela competência da Justiça Comum no que tange aos pleitos de parcelas de natureza administrativa, o que não é o caso dos autos, eis que o adicional de periculosidade é verba tipicamente trabalhista.



    Exsurge, pois, indiscutível a competência material da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar o dissídio, por força do disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 



    Rejeito.”



    Como se observa nos autos, foram deduzidos pedidos de recebimento de adicional de periculosidade, bem como de Gratificação de Regime Especial de Trabalho – GRET prevista em Regulamento Interno da Reclamante, com reflexos em 13º salários, férias, abono de férias, FGTS, adicional noturno e horas extras (eDoc. 3, fl. 2-21).



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente